Tribunal: TJDFT
Processo: 0011063-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, extinguiu o feito com fundamento na prescrição intercorrente, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da inércia processual por período superior ao prazo prescricional.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição intercorrente é aplicável às execuções de título extrajudicial, nos termos do CPC, art. 924, inc. V, iniciando-se após o transcurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme CPC, art. 921, §§ 1o e 4o.
4. A pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do CC, art. 206, § 3o, inc. VIII, e do D. 57.663/1966, art. 70.
5. Decorridos mais de três anos após o decurso da suspensão do processo sem a realização de diligências efetivas, configura-se a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inc. V. D. 57.663/1966, art. 70.